Tribunal: TJDFT
Processo: 0728986-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728986-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIA REGINA DA COSTA SOUZA, NATHASHA OHANA COSTA LIRA AGRAVADO: MARCELO BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Silvia Regina da Costa Souza e Outro contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0715695-23.2020.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora, na qual pretende a parte devedora a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado em sua conta bancária, por se tratar de verba impenhorável. Regularmente intimada, a parte exequente se manifestou no ID 198546429. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, destaco que, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC, “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado é correspondente à sua pensão alimentícia. Anexou aos autos os documentos de ID no 196141321 e 196141322, referente às folhas de contracheque do alimentante JOSÉ ALFREDO LIRA DA SILVA, no qual consta a informação de que as devedoras são beneficiárias. Pois bem. O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. (sublinhei) Inicialmente, verifico que a parte executada não trouxe aos autos absolutamente nenhum documento indicativo da alegada natureza dos valores bloqueados no sistema SISBAJUD em conta vinculada à NU FINANCEIRA S.A. CFI. Assim, em que pese comprovar a existência de pensão alimentícia em seu favor, não demonstrou que os valores constritos são, de fato, provenientes desta. Assim, a manutenção do ato constritivo é medida impositiva. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença ventilada e mantenho inalterada a penhora realizada no ID 193092326. Preclusa esta, expeça-se alvará em favor da parte credora. Após, intime-se para apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor levantado em seu favor, e para indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se” Em suas razões recursais, argumentam as Agravantes, em síntese, que a penhora de valores em sua conta corrente deve ser levantada, porquanto recaiu sobre verba de natureza alimentar. Suscitam a impenhorabilidade dos valores penhorados e acrescem que a dívida em execução não tem natureza alimentar, por ser oriunda de contrato de aluguel. Alegam que “pelos extratos em anexo, se verifica que os valores creditados nas contas são oriundos de pensão alimentícia e são inferiores a 40 salários mínimos, de forma, que a referida penhora deve ser revogada”. Requerem a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinado o desbloqueio dos valores penhorados. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, reformando-se a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Ids. 61528972 e 61528973). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pretendem as Agravantes que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para liberar a penhora dos valores bloqueados em sua conta corrente. Sustentam, em abono à pretensão recursal, que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, por serem oriundos de pensão alimentícia. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal." No entanto, no que tange à penhora realizada na conta corrente da agravante Nathasha Ohana Costa Lira, não merece prosperar o argumento de que os valores são impenhoráveis, porque oriundos do recebimento de pensão alimentícia, uma vez que, conforme bem ressaltou o Juiz a quo, a devedora não juntou aos autos documento que comprove o alegado. Com efeito, o contracheque Id. 61528965 apenas demonstra que a Agravante é beneficiária de pensão alimentícia paga pelo seu pai, José Alfredo Lira da Silva, mas não que o valor localizado na conta corrente mantida junto ao NU Financeira S.A. CFI é oriundo de pensão. Destaco que os valores sequer são os mesmos, sendo R$ 4.686,44 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) o montante recebido a título de pensão e foram bloqueados R$ 6.135,00 (seis mil, cento e trinta e cinco reais) na conta corrente da Agravante. Ademais, a Agravante não colacionou aos autos cópia do extrato da referida conta bancária a fim de demonstrar que a utiliza apenas para receber pensão alimentícia. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável. Na espécie, a exemplo do que entendeu o Juiz a quo, tenho por não demonstrada a origem dos recursos bloqueados na conta corrente da Agravante e, por consequência, a alegada impenhorabilidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora